Tribunal: CARF
Processo: 10880.908192/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908192/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.584 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
HEMOTECH SERVICOS HEMOTERAPICOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA.
Não se homologa a compensação quando não se comprova a existência do
crédito informado na declaração de compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.676379/2009-65,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908192/2009-36
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908192/2009-36

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1301-004.582, de 18 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso interposto contra acórdão da decisão de primeira instância que
negou provimento à manifestação de inconformidade da recorrente, não homologando a
compensação declarada.
A recorrente apresentou declaração de compensação, que não foi homologada. O
despacho decisório se baseou no fato de que, embora encontrado o DARF, o valor do pagamento
estava integralmente utilizado para liquidar débito da própria recorrente, não remanescendo
saldo em seu favor. Contra a decisão foi apresentada manifestação de inconformidade, na qual se
alegou erro na DCTF, que teria sido retificada posteriormente. A autoridade fiscal, no entanto,
desconsiderou a declaração retificadora.
Impulsionado pelo inconformismo da recorrente, o processo subiu à DRJ, que
negou provimento à manifestação de inconformidade, baseando-se na impossibilidade de
verificar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, em razão da insuficiência de prova.
Ao acórdão da DRJ sobreveio recurso voluntário. Nele a recorrente afirmou que,
ao constatar a realização de pagamento indevido, retificou a DCTF e apresentou declaração de
compensação, informando como crédito o valor do indébito. Insistiu na tese de que o crédito
estaria comprovado pela DIPJ, DCTF, DARF e PERDCOMP, e que não havia motivos para
exigir outros documentos além da DCTF. Aduziu, por fim, que não há impedimento para
retificar as declarações e que, no processo administrativo tributário, se deve buscar a verdade
material.
Com esses fundamentos, pediu a homologação da compensação.
É o relatório.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908192/2009-36

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 1301-
004.582, de 18 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
A controvérsia gira em torno da prova da existência do direito creditório,
tendo em vista que, embora encontrado o pagamento, o valor respectivo
estava integralmente alocado a um débito confessado em DCTF pela
própria recorrente. Esta alegou que a DCTF havia sido retificada.
A retificação da DCTF, ainda que tardia, não é óbice ao reconhecimento
de eventual direito creditório, se a recorrente expuser os motivos pelos
quais entende que o valor pago é indevido, trazendo aos autos as provas
do indébito ou, ao menos, indicando as que devam ser produzidas a fim
de demonstrar o crédito pleiteado.
A recorrente, entretanto, não chegou sequer a descrever os motivos pelos
quais o valor inicialmente apurado e recolhido havia de ser considerado
como indébito. Ao contrário, limitou-se a fazer referência a uma DCTF
retificadora, que, sendo documento produzido de forma unilateral pela
própria interessada, não tem efeito probatório, sobretudo considerando
que a alegada transmissão se deu depois do despacho decisório.
Ressalte-se que a DRJ havia negado provimento à manifestação de
inconformidade precisamente pela falta de comprovação do direito.
Nesse sentido, a decisão recorrida apontou claramente a necessidade de
demonstrar a existência do fato alegado. A recorrente, todavia, preferiu
repisar os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, sem
apresentar qualquer elemento probatório dos fatos alegados e nos quais
estaria fundado o suposto direito creditório.
Portanto, à mingua de prova dos fatos alegados, o recurso não comporta
decisão diferente daquela que foi dada no acórdão recorrido.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, para no mérito negar-lhe
provimento.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.584 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908192/2009-36

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital